Tribunal: TJDFT
Processo: 0708686-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708686-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGBERTO XAVIER DE ALMEIDA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EGBERTO XAVIER DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação de sentença (autos 0727447-20.2018.8.07.0001), cujo teor é o seguinte (ID 82336813 – autos na origem): “Trata-se de ação de liquidação de sentença ajuizada por EGBERTO XAVIER DE ALMEIDA contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, em que se pretende a reposição das perdas inflacionárias nos benefícios de previdência privada, ocorridas de setembro de 1989 a agosto de 1996, com o pagamento dos valores em atrasos devidos, correspondentes às diferenças entre o novo valor mensal do benefício e aquele que foi efetivamente pago pela PREVI, mês a mês, desde a data em que o percentual de correção monetária deveria ter sido aplicado até a data presente. Foi determinada a produção de prova pericial. Laudo Pericial – ID 27541612. A parte autora pugnou pela necessidade de retificação dos cálculos para aplicar o INPC-IBGE desde a data da aposentadoria do exequente até o mês de agosto de 1996. A parte requerida apresentou manifestação requerendo a homologação do laudo (ID 28664308). Decisão de ID 28806588, modificada pela decisão de ID 30145808, deferiu o requerimento da parte autora e determinou a apresentação de laudo complementar com a aplicação do IPC-IBGE de setembro de 1989 a fevereiro de 1991 (índice vigente à época que melhor recompõe as perdas inflacionárias) e o INPC-IBGE (índice que melhor recompõe as perdas inflacionárias à época) a partir de 06 de abril de 1992 a agosto de 1996, por ser o índice que substituiu o IPC. O agravo de Instrumento no 0706030-77.2019.8.07.0000 interposto pelo réu teve seu pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido, conforme ID 36259174. Negado provimento ao recurso acima, foi determinada a continuidade do feito. Apresentação de laudo complementar (ID 70052453) nos termos determinados na decisão de ID 30145808. A parte requerida apresentou impugnação requerendo esclarecimento ao perito por não ter promovido a compensação dos reajustes já aplicados pela PREVI, considerando a aplicação do INPC a partir de 06 de abril de 1992 (ID 71439476). A parte autora requereu a substituição do perito, ou que seja refeito o laudo pericial para calcular as diferenças de correção monetária sobre o benefício de complementação de aposentadoria, aplicando-se o índice INPC-IBGE a partir de 06 de abril de 1992 a agosto de 1996 (ID 71949800). Decisão de ID 72022437, determinou a intimação do perito para se manifestar sobre as impugnações apresentadas. Manifestação do perito no ID 73875981. Intimadas as partes, essas apresentaram manifestação, sendo determinado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para sucinto parecer. Parecer da Contadoria – ID 78068558. Após novos esclarecimentos do perito e manifestação das partes, os autos vieram conclusos para decisão. Foi determinada nova remessa dos autos à Contadoria Judicial que em seu parecer (ID 81054104) concluiu que o perito não descumpriu a decisão preclusa de ID 30145808. Nova manifestação das partes nos ID 82254198 e 82269615. É breve o relatório, decido. De plano, verifico que não há erro no laudo apresentado pelo perito no ID 70052453, pois a decisão de ID 30145808, determinou a apuração do percentual acumulado de perda inflacionária com aplicação do INPC-IBGE que se iniciou em 03/1991 e teve como termo 08/1996, aplicando-se ao caso em tela a partir de 06/04/1992, data da aposentadoria do autor. Ademais, a Contadoria Judicial não apontou divergência na conclusão do laudo pericial em relação ao comando judicial de ID 30145808, ao contrário, concluiu que o perito seguiu o comando judicial. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte requerente. Noutro giro, a responsabilidade pela complementação dos benefícios de aposentadoria do autor no período de 06/04/1992 a 08/1996 cabe à requerida, conforme decidido na lide originária, não cabendo rememorar essa questão. Quanto à compensação dos índices aplicados originalmente em decorrência da aplicação do INPC a partir de 06/04/1992, não existe no título judicial determinação para decote do eventual compensação. Em sendo assim, não cabe nesta fase processual qualquer inovação no objeto do julgado, portanto, rejeito em parte a impugnação da requerida de ID 79144524. De outro lado, rejeito a substituição do perito, já que, pelo laudo pericial de ID 70052453 verifica-se que o perito se ateve aos mandamentos judiciais, apurando o percentual acumulado de perda inflacionária ocorrido sobre o benefício de complementação de aposentadoria recebido pelo autor, através da aplicação do INPC-IBGE no período compreendido entre 06 de abril de 1992 até agosto/1996, calculando-se ainda as diferenças monetárias mensais devidas, conforme planilha de cálculo de ID 70052458. Consequentemente, dou por liquidada a sentença, homologando o Laudo Pericial de ID 70052453, e fixo como devida a quantia de R$ 126.146,12 (cento e vinte e seis mil, cento e quarenta e seis reais e doze centavos), setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos), atualizada até 17/08/2020 (data da confecção dos cálculos). Preclusa esta decisão, deverá o credor, caso pretenda, impulsionar o cumprimento do julgado, observando, para tanto, o disposto nos artigos 523 e seguintes do CPC. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração pelo exequente, restaram rejeitados nos seguintes termos (ID 84611155 – autos na origem): “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EGBERTO XAVIER DE ALMEIDA com alegação de omissão. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA. 1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento. 2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida.” Interposto o agravo, em suas razões (ID 24326338, p.1-27), o exequente/agravante sustenta: “Trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento proposto na forma do art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, fundado em título executivo judicial extraído dos autos de Num. 2003.01.1.089432-7, com o objetivo de promover a apuração do quantum debeatur através de perícia técnica a ser realizada por profissional de confiança do Douto Juízo. Devidamente intimada (art. 510 do Código de Processo Civil), a requerida, ora agravada, apresentou os documentos que foram indexados sob o Num. 23718041 – Pág. 1/42, oportunidade em que foi nomeado perito judicial (Decisão ID Num. 23794067 – Pág. 1/3). As partes indicaram assistentes técnicos e apresentaram quesitos. Após fixação dos honorários periciais (Decisão ID num. 26192792) o Expert iniciou os trabalhos e apresentou o laudo pericial sob o indexador de num. 27541612, sobre o qual as partes se manifestaram. A requerida concordou com o parecer técnico do perito (ID num. 28664308), enquanto a parte agravante insurgiu-se contrária a conclusão da perícia (ID num. 28751303 – Pág. 1/9). Ato contínuo, o Douto Juízo homologou o laudo pericial (ID num. 27541612) através da decisão indexada sob o ID num. 28806588, em face da qual foram opostos embargos de declaração pelo requerente (ID num. 29420990). Os aclaratórios foram acolhidos para esclarecer as questões aventadas pelo autor, com efeitos infringentes, nos seguintes termos (ID num. 30145808): (). ( ) o Douto Juízo determinou o prosseguimento do feito, nos termos da decisão indexada sob o ID num. 69526280. O Ilustre Perito acostou aos autos o Laudo ‘Complementar’ (70052453 - Pág. 1/4), na intenção de dar cumprimento à ordem judicial emanada pelo magistrado singular. No entanto, mais uma vez o Expert apresentou manifestação totalmente desguarnecida de amparo técnico, cujos fundamentos se destoaram por completo do que efetivamente restou delimitado na res judicata. A despeito disso, a parte agravante apresentou impugnação acerca da conclusão firmada pelo auxiliar do Juízo, conforme depreende-se da petição indexada sob o num. 71949800 - Pág. 1/15, oportunidade, inclusive, que foi demonstrada a real necessidade de SUBSTITUIÇÃO DO EXPERT, ante a evidente falta de conhecimento da matéria (art. 468, inciso I, CPC). Demais disso, salienta-se, desde já, que na petição sobredita (Id num. 71949800 - Pág. 1/15), a parte agravante citou o resultado do julgamento do agravo de instrumento no 0727419-21.2019.8.07.0000 que teve como objeto de insurgência recursal, decisão proferida em autos de liquidação de sentença fundado no mesmo título executivo judicial (2003.01.1.089432-7). No caso do aludido recurso, a 5a Turma Cível deu provimento ao pleito e determinou a SUBSTITUIÇÃO do perito (Roberto do Valle) – ID num. 71949803 - Pág. 14. ( ) Ato contínuo, a parte agravante manifestou nos autos (ID num. 75941679 - Pág. 1/13) demonstrando os GRAVES e PERSISTENTES equívocos perpetrados pelo perito judicial, razão pela qual pugnou, novamente, pela SUBSTITUIÇÃO do auxiliar do Juízo. Em seguia, os autos foram remetidos para a contadoria judicial que manifestou ( ). Infere-se da manifestação susodita que a Contadoria Judicial não apresentou qualquer posicionamento técnico a respeito do laudo pericial e tampouco sobre as impugnações feitas pelas partes. Ao contrário disso, apenas se reportou aos acontecimentos fáticoprocessuais resumindo os termos da decisão indexada sob o num. 30145808. Em razão disso, o Douto Juízo a quo determinou nova remessa dos autos à repartição contábil, para o fim de esclarecer se o laudo pericial estaria em conformidade com a decisão alocada sob o ID num. 30145808. () Com efeito, a contadoria judicial apresentou manifestação alocada sob o ID Num. 81054104 - Pág. 1/3, na qual mais uma vez foi incapaz de trazer quaisquer informações de cunho contributivo ao deslinde da causa, na medida em que apenas atesta que o perito teria observado os parâmetros da decisão indexada sob o num. 30145808. (V. petição de ID num. 82269615 - Pág. 1/2). Em seguida, foi proferida a decisão interlocutória agravada (ID num. 82336813 - Pág. 1/2), na qual o Juízo de piso homologou o laudo pericial (Id num. 70052453) e declarou líquida a sentença no valor de R$ 126.146,12 (cento e vinte e seis mil cento e quarenta e seis reais e doze centavos). ( ) Anteriormente à exposição dos fundamentos que evidenciam o desacerto da decisão agravada, é importante destacar a escorreita interpretação do título executivo judicial firmado no Processo de autos no 2003.01.1.089432-7, no qual o próprio Superior Tribunal de Justiça determinou que ‘em caso de recomposição de perdas inflacionárias em benefício de previdência privada, a correção monetária deve ser plena’. ( ). ( ) Em resumo, o título executivo judicial que lastreia a liquidação de sentença condenou a parte agravada a efetuar a recomposição das perdas inflacionárias ocorridas sobre o BENEFÍCIO de complementação de aposentadoria recebido pelo agravante (e não sobre as ‘contribuições’), com correção monetária plena, por meio dos índices que melhor reflitam a desvalorização da moeda à ‘época’, consistentes na aplicação do INPC-IBGE desde a data da aposentadoria do beneficiário (06/04/1992) até agosto/1996. Assim, caberá a apuração de uma ‘perda inflacionária acumulada’ sobre o benefício de complementação de aposentadoria do agravante, através da comparação entre os índices aplicados pela PREVI e o INPC-IBGE, no período entre 06/04/1992 (data da aposentadoria) até agosto/1996 (conforme aviado no pedido inicial). Também nos termos do pedido exordial, por se tratar de uma relação jurídica de trato sucessivo (pagamento de benefício previdenciário complementar), uma vez apurada a perda inflacionária acumulada no interregno entre 06/04/1992 até agosto/1996, devem ser calculadas as diferenças financeiras devidas sobre as prestações recebidas a partir de junho/1997, também nos termos do pedido inicial. ( ) Em outro trecho da r. decisão agravada, a nobre julgadora de piso mais vez reconheceu o direito à apuração da perda inflacionária acumulada e o pagamento das diferenças financeiras mensais devidas, equivocando-se apenas ao afirmar que os cálculos homologados teriam albergado essa metodologia. Anote-se, portanto, que, pelo raciocínio interpretativo externado nobre julgador da origem, os cálculos de liquidação deveriam compreender: 1) A apuração da perda inflacionária acumulada no período compreendido entre ‘06 de abril de 1992 até agosto/1996’; 2) O pagamento das diferenças financeiras devidas, decorrentes da perda inflacionária acumulada apurada, ‘até a presente data’. Em que pese o reconhecimento da escorreita metodologia dos cálculos de liquidação, na forma acima exposta, o Douto Juízo a quo não se atentou que o laudo pericial homologado fora elaborado de forma totalmente diversa, utilizando-se de metodologia de cálculo completamente distinta. Isso porque a conta homologada NÃO CONTÉM em si a ‘apuração da perda inflacionária acumulada entre 06/04/1992 até agosto/1996’, e muito menos o cálculo das diferenças financeiras mensais devidas a partir de junho/1997 até ‘a presente data’ (conforme fora asseverado na r. decisão recorrida), consoante adiante se demonstrará. ( ) Assim, considerando o período sobredito, seria imperioso comparar os índices aplicados pela PREVI à categoria funcional do requerente (VP – 042) com os índices efetivamente devidos de acordo com o título executivo (INPC-IBGE), conforme já interpretado e determinado pela r. decisão de Id. ID Num. 30145808. ( ) Portanto, feitas as comparações dos índices historicamente aplicados pela PREVI com o INPC-IBGE, constata-se que, entre 06/04/1992 e agosto/1996, a entidade reajustou o benefício de aposentadoria abaixo da inflação, gerando uma perda inflacionária acumulada na ordem de 83,41%. Em um segundo momento, devem ser apuradas as diferenças mensais devidas a partir de junho/1997, em decorrência da perda inflacionária acumulada apurada no período de 06/04/1992 e agosto/1996, as quais se constituem em uma CONSEQUÊNCIA LÓGICA da perda inflacionária que incidiu sobre o benefício previdenciário, JUSTAMENTE POR SE TRATAR DE UMA “RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO”, conforme pleiteado inicialmente pelo autor, consoante delineado no tópico “3.1.” da presente minuta recursal. Observe-se que as “diferenças mensais devidas” devem ser apuradas a partir de junho/1997, APÓS encontrar o “percentual acumulado de perda inflacionária” existente sobre o benefício no período compreendido entre 06/04/1992 e agosto/1996. Todavia, o teratológico cálculo elaborado pelo Expert (Id. Num. 70052458) não apurou o percentual de perda inflacionária acumulada ocorrida entre 06/04/1992 e agosto/1996, muito menos efetuou os cálculos das diferenças financeiras mensais devidas em decorrência da referida perda inflacionária. Ao contrário da exegese supradita, o Sr. Perito aparentemente aplicou o percentual do INPCIBGE sobre o valor mensal do benefício de complementação de aposentadoria recebido pelo agravante a partir de maio/1992, até agosto/1996, obtendo, assim, um valor devido em cada mês, o qual fora atualizado monetariamente. Vale dizer, o Expert não apurou quais as perdas inflacionárias que REALMENTE OCORRERAM partir de maio/1992. ( ) Deveria o Expert ter apurado cada perda inflacionária ocorrida mensalmente, como OBVIAMENTE deve ocorrer quando se trata de correção monetária incidente sobre um benefício previdenciário (por se tratar de uma relação jurídica de trato sucessivo), para, em seguida, calcular a perda inflacionária de forma acumulada ocorrida no período compreendido entre 06/04/1992 e agosto/1996, e ainda, posteriormente, apurar as diferenças financeiras mensais devidas a partir de junho/1997. Entretanto, observe-se que o Sr. Perito calculou apenas possíveis diferenças devidas em razão de eventuais expurgos existentes em cada mês isoladamente, até agosto/1996. Porém, no período entre 06/04/1992 e agosto/1996, deveria ser apurada apenas a PERDA INFLACIONÁRIA ACUMULADA, para que, posteriormente, fossem calculadas as diferenças financeiras mensais devidas a partir de junho/1997, conforme consta do pedido inicial. Tratando-se de condenação que reconheceu a diferença de correção monetária devida sobre benefício previdenciário (típica relação jurídica de trato sucessivo), as diferenças financeiras mensais devem ser computadas a PARTIR DE JUNHO/1997 (nos termos do pedido inicial) até a data em que a PREVI passar a pagar mensalmente o benefício reajustado com o percentual de correção monetária devido (83,41%). ( ) ATENTE-SE que as diferenças mensais calculadas pelo Sr. Perito no período compreendido entre maio/1992 a agosto/1996 SEQUER FOI OBJETO DO PEDIDO INICIAL (conforme demonstrado acima), uma vez que, nesse lapso temporal, reitera-se, deveria ser apurada apenas a PERDA INFLACIONÁRIA ACUMULADA, calculando-se as diferenças financeiras devidas mês a mês a partir de junho/1997, o que também não consta dos cálculos elaborados pelo Expert. Tome-se como exemplo os cálculos elaborados no Processo de autos no 0727391- 84.2018.8.07.0001, referente ao mesmo título executivo judicial em apreço, em que figura no polo ativo Romeu Eloy, no qual o Sr. Perito Oswaldo Pinto Osorio Filho apurou a perda inflacionária acumulada de 44,80% (no período de setembro/1989 a agosto/1996), e, em seguida, calculou as diferenças financeiras devidas a partir de junho/1997. Tais cálculos já foram homologados por este Douto Juízo e mantidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no julgamento do Agravo de Instrumento no 0706112- 74.2020.8.07.0000. Primeira parte do laudo: Apura-se a perda inflacionária acumulada no período correspondente entre a data da concessão do benefício (setembro/1993) até agosto/1996 (conforme consta do pedido inicial). ( ) Segunda parte do laudo: Calculam-se as diferenças financeiras mensais devidas sobre o benefício, a partir de junho/1997, em razão da perda inflacionária acumulada apurada anteriormente. ( ) Dessa forma, é evidente a falta de conhecimento técnico do Sr. Perito para efetuar os cálculos de liquidação de sentença, conforme já restou decido em outro processo decorrente do mesmo título executivo judicial em comento que tramita perante este mesmo Douto Juízo (Processo de autos no 0727420-37.2018.8.07.0001), nos termos do v. acórdão prolatado no Agravo de Instrumento no 727419-21.2019.8.07.0000, eis que os erros cometidos renitentemente no feito em epígrafe se mostram até mesmo mais graves (conforme demonstrado alhures). Dessa forma, data máxima vênia, o Sr. Perito a todo o momento apresentou manifestações equivocadas e claudicantes, permanecendo à margem do que de fato restou estabelecido no título executivo judicial, razão pela qual é de rigor a REFORMA da r. decisão agravada com a sua consequente destituição do encargo que lhe fora confiado, nos termos do art. 468, I, do Código de Processo Civil. Por fim, cumpre ressaltar que a cota apresentada pela Contadoria Judicial (Id. Num. 78068558 - Pág. 1/3) não detém qualquer conteúdo técnico a respeito do laudo pericial e tampouco sobre as impugnações feitas pelas partes. Ao contrário disso, apenas se reportou aos acontecimentos fático-processuais, resumindo os termos da decisão indexada sob o Num. 30145808. E essa decisão, conforme já esclarecido alhures, apenas determinou que os cálculos de liquidação deveriam aplicar o INPC-IBGE após a data da aposentadoria do autor, sobre o “benefício de complementação de aposentadoria”, justamente porque antes o Sr. Perito havia efetuado o cálculo sobre as “contribuições”. Assim, malgrado o Sr. Perito tenha aplicado o INPC-IBGE, não o fez para o fim de apurar as perdas inflacionárias ocorridas mensalmente, calculando-as de forma acumulada, para, posteriormente, apurar as diferenças financeiras mensais devidas a partir de junho/1997, conforme seria de direito, nos termos já demonstrados pormenorizadamente alhures. ( ) Cumpre destacar que no processo principal em que se originou o referido título executivo judicial, o polo ativo foi composto por 10 (dez) autores, sendo que as liquidações de sentença foram aviadas individualmente, conforme determinado pelo próprio Juízo a quo. Em outro processo de liquidação de sentença referente ao mesmo título executivo em epígrafe (Autos no 0727420-37.2018.8.07.0001), este mesmo Ilustre Perito fora nomeado (Sr. Roberto do Vale Barros). Naquele feito, os cálculos foram apresentados contendo os mesmos erros ora expostos, sobretudo no tocante à obrigação contida no título executivo judicial (que determinara o cálculo das diferenças de correção monetária sobre o “benefício” e não sobre as “contribuições”). Após a homologação de idêntica conta teratológica apresentada pelo Expert, esta mesma 5a (Quinta) Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte requerente (AGI de autos n° 0727419-21.2019.8.07.0000), para determinar a realização de novos cálculos por outro perito, seguindo a obrigação efetivamente contida no título executivo judicial. ( ) Nesses moldes, considerando que os cálculos homologados pela r. decisão agravada são idênticos àqueles realizados nos Autos no 0727420-37.2018.8.07.0001 (objeto do sobredito AGI de autos n° 0727419-21.2019.8.07.0000), posto que efetuados pelo mesmo Perito Roberto do Vale Barros e contendo os mesmos erros atrozes ora impugnados, não restam dúvidas de que o presente recurso deve ser provido, nos exatos termos da solução encontrada pelo r. decisum proferido no julgamento do agravo de instrumento supradito. ( ) Pautando-se pelo princípio da eventualidade, na remota hipótese de ser mantida a teratológica metodologia de cálculo efetuado pelo Expert do Juízo, será imperiosa a correção outros critérios utilizados nos cálculos homologados. Conforme já pontuado pela parte agravante nos autos originários (Num. 71949802 - pág. 1/9; Num. 71949800 - pág. 1/15), o Sr. Perito não aplicou o INPC-IBGE sobre o “benefício global” historicamente recebido pelo autor. Com efeito, o benefício global recebido pelo agravante é composto pela soma do benefício da Previdência Social com o “complemento PREVI” (benefício previdenciário complementar), conforme devidamente demonstrado na impugnação dos autores acostada ao ID Num. 7387591. ( ) Dessa forma, a perda inflacionária deveria ter sido apurada sobre o “benefício global”, que é efetivamente a base de cálculo da correção monetária do benefício de complementação de aposentadoria. Assim, por exemplo, no mês de março/1994, o valor do benefício a ser considerado deveria corresponder à R$ 2.760,96, que equivale à R$ 214,02 (parcela INSS) + 2.546,94 (completo PREVI). ( ).” Por fim, requer: “4.1. Preliminarmente: requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do disposto no par. único do art. 995 c.c. art. 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ante a demonstração dos requisitos legais do periculum in mora e fumus boni iuris. 4.2. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, determinando-se a realização de novos cálculos de liquidação nos exatos termos do comando judicial que originou o título executivo em epígrafe, em sintonia com o pedido inicial aviado no processo de origem, apurando-se a recomposição das perdas inflacionárias percentuais mensais acumuladas ocorridas sobre o BENEFÍCIO de complementação de aposentadoria recebido pelo agravante, por meio da aplicação do INPC-IBGE desde a data da aposentadoria do beneficiário (06/04/1992) até agosto/1996. Uma vez apurada a perda inflacionária acumulada ocorrido no referido lapso temporal, devem ser calculadas as diferenças financeiras mensais devidas sobre as prestações recebidas a partir de junho/1997, nos exatos termos do pleito exordial efetuado no processo originário (conforme devidamente demonstrado em linhas transatas), valores sobre os quais deve incidir correção monetária (a partir de cada diferença mensal apurada) e juros moratórios a partir da citação, tudo em estrita sintonia com os limites objetivos e com a eficácia preclusiva da coisa julgada material (artigos 502, 503 e 507, todos do Código de Processo Civil), e ainda com o “Princípio da Fidelidade ao Título Executivo” (art. 509, § 4o, do mesmo Codex). 4.3. Cumulativamente, requer desde já a substituição do Sr. Perito Judicial, ante a demonstração clara e inequívoca de que o Expert do Juízo não detém conhecimento técnico necessário para efetuar os cálculos de liquidação em apreço (nos termos do art. 468, inciso I, do Código de Processo Civil), ou ainda por considerar a sua conduta como “descumprimento do encargo”, conforme prevê o art. 468, inciso II, do mesmo Código, outorgando-se, assim, a mesma solução aplicada no julgamento do Agravo de Instrumento de autos no 0727419-21.2019.8.07.0000 (nos termos expostos adrede), justamente por se tratar de processo inerente ao mesmo título executivo judicial em epígrafe, conforme narrado alhures. 4.4. Subsidiariamente, na remota hipótese de desacolhimento dos pedidos anteriores, requer seja determinada a retificação dos cálculos elaborados pelo Sr. Perito, para que seja aplicado o INPC-IBGE sobre os valores mensais do “benefício global” recebido pelo agravante no período de 06/04/1992 a agosto/1996, corrigindo-se monetariamente esses “valores mensais”, com incidência de juros de mora a partir da data da citação, consoante devidamente fundamentado em linhas transatas. 4.5. Requer ainda, por fim, a juntada aos autos da cópia do v. acórdão de julgamento do Agravo de Instrumento de autos no 0727419-21.2019.8.07.0000, no qual fora atribuída a mesma interpretação ao título executivo judicial ora pleiteada pelo agravante.” Preparo recolhido (ID 24326341). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Depreende-se dos cálculos apresentados pelo perito (ID 70052453) que, embora tenha sido observado o disposto na decisão preclusa (ID 30145808) quanto “a aplicação do INPC-IBGE (índice que melhor recompõe as perdas inflacionárias à época) a partir da aposentadoria do Embargante (06/04/1992) até agosto de 1996, por ser o índice que substituiu o IPC”, não se verifica, em princípio, a apuração das perdas inflacionárias ocorridas mensalmente e a apuração das diferenças financeiras mensais devidas a partir de junho/1997, tese sustentada pelo agravante no presente recurso. Tal questão será analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pelo órgão colegiado e após a manifestação da parte agravada. Contudo, antevejo que o prosseguimento do feito na origem poderá implicar danos ou prejuízos ao exequente/agravante, já que, encerrada a liquidação, caso haja pagamento voluntário do débito, o processo poderá ser extinto pelo pagamento na origem. Assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o efeito suspensivo vindicado até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se à vara de origem; venham as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora